Tribunal: STF
Processo: Rcl 63703
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública da União e pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em face de ato do Governo do Distrito Federal, que determinou a remoção de famílias que residem e trabalham na denominada “Ocupação do Noroeste”, a ser realizada no período de 13 a 17 de novembro de 2023, por suposta violação ao entendimento firmado na ADPF 976-MC.



    As reclamantes trazem, inicialmente, um relato do quadro fático acerca da ocupação e das tratativas para a remoção dos moradores da área. 



    Aduzem, em síntese, que a ocupação conta com mais de 20 anos, se situa em área pública do Distrito Federal e que os moradores sobrevivem como catadores de materiais recicláveis.



     Afirmam que, entre 2016 e 2017, 42 famílias, das 111 que residiam na “Ocupação Noroeste”, receberam unidades habitacionais no Paranoá. Todavia, em virtude da distância entre a nova residência e o local de trabalho (catação de recicláveis na Asa Norte, Setor de Industrias e Abastecimento (SIA) e Setor Noroeste), grande parte das famílias deslocadas para o Paranoá decidiram voltar à “Ocupação do Noroeste”.



    Sustentam que, em agosto de 2021, a Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal requereu à Administração Pública a remoção da famílias da “Ocupação Noroeste” e que, em abril de 2023, a Administração Pública deu início aos trabalhos para desocupação da área.



    Relatam que foram realizadas diversas reuniões entre órgãos do GDF, Ministério Público, Defensorias Públicas, entre outros, nas quais sempre assentou-se a situação de absoluta indignidade das famílias que moram e trabalham na região e a necessidade da implementação de políticas públicas para assegurar os direitos dos envolvidos. A esse propósito, confiram-se os seguintes trechos da petição inicial:



    “11. Na nova reunião, a qual compareceram também, além de muitos outros órgãos, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, produziu-se o alinhamento destes à tese da Defensoria Pública, sobre a inviabilidade jurídica da operação, dada a situação de absoluta indignidade a que seriam lançadas as famílias que moram e trabalham na Ocupação do Noroeste, uma vez que não havia sido realizado levantamento sério e eficaz sobre a quantidade de pessoas atingidas, sobre o impacto que produziria na assistência social e, mais grave, por não existir plano algum de realocação em novas moradias. 



    12. A Administração Pública, então, decidiu suspender a operação por trinta dias até que fossem preenchidas as seguintes condições transcritas (doc. 10, f. 4):



    (...)



    13. Em 16 de junho de 2023, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal comunicou a realização da condição 3.2 decidida em 11 de maio de 2023, ou seja, do levantamento socioassistencial das famílias que moram na Ocupação do Noroeste, remetendo o resultado desse trabalho às Secretarias e demais órgãos (doc. 11). 



    14. Em 28 de junho de 2023, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal informou que, para cumprir com a condição 3.42 decidida em 11 de maio de 2023, realizou atendimento na Ocupação do Noroeste e incluindo no programa de habitação apenas as famílias que preenchiam determinadas condições. Não foi especificado o número de famílias incluídas no programa (doc. 12). 



    15. Mesmo havendo ainda defeitos no cumprimento das demandas incumbidas à Secretaria de Estado Desenvolvimento Social do Distrito Federal (condição 3.2) e à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (condição 3.4), e não havendo sequer notícia de se ter iniciado o trabalho do Conselho Tutelar (condição 3.3), da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (condição 3.5) e da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal (condição 3.6), foi designada nova reunião (doc. 13) que, apesar dos apelos do Defensoria Pública e do Ministério Público, foi encerrada com o encaminhamento de se realizar, em 17 de julho de 2023, a derrubada das moradias e locais de trabalho dos moradores da Ocupação do Noroeste localizados no lote afetado à Companhia Energética de Brasília, permitindo-se o deslocamento voluntário para o lote afetado à Polícia Militar do Distrito Federal (doc. 14, ponto 2.13).



    (...)



    18. Em 10 de julho de 2023, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal informou que não conseguiu levantar o número e nome das crianças e adolescentes que serão forçados ao deslocamento com a remoção forçada e demolição de suas moradias, com o evidente comprometimento do ano letivo, já que todas estão matriculadas em escolas próximas à região (doc. 16). 



    19. Em 11 de julho de 2023, durante reunião realizada no Salão Nobre do Palácio do Buriti, a Excelentíssima Governadora em Exercício do Distrito Federal sinalizou que a remoção forçada e demolição das moradias na Ocupação do Noroeste só ocorreria quando todos as condições anteriormente fixadas fossem realizadas, e, ainda, depois de prévia reunião o Distrito Federal e a Defensoria Pública. 



    20. Em 16 de julho de 2023, o Supremo Tribunal Federal indeferiu monocraticamente a Reclamação 60.970, proposta pela Defensoria Pública da União e pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que pedia a suspensão da operação por desrespeito ao regime de transição imposto na ADPF 828, por entender que tal regime só seria aplicável a operações interrompidas por força da quarta tutela provisória incidental resolvida naquele feito, o que não é o caso da Ocupação do Noroeste, mantida até então por decisão administrativa.



    21. Entre 17 e 21 de julho de 2023, o Distrito Federal deslocou forçadamente as famílias que ocupavam o terreno da Companhia Energética de Brasília para o terreno da Polícia Militar do Distrito Federal, demolindo as moradias que lá haviam sido erguidas (docs. 17 e 18). 



    22. Em 5 de setembro de 2023, mesmo após da liminar deferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 976, o Distrito Federal comunicou que levaria adiante a remoção forçada e a demolição das moradias na Ocupação do Noroeste, retomando, ao final, o terreno afetado à Polícia Militar do Distrito Federal (doc. 19). 



    23. Nessa mesma reunião, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios deu a conhecer sua recomendação conjunta 03/2023 - NED/NDH, 1ª, 2ª, 5ª e 6º PJIJ, 5º PROREG e 3º PJM, baseada na referida liminar na ADPF 976, “sobre a proibição de recolhimento forçado de bens e pertences”, deixando clara sua aplicabilidade à Ocupação do Noroeste (doc. 20).



    24. Em 11 de outubro, o Distrito Federal convocou reunião para comunicar que retomaria a operação de desocupação da área da Ocupação do Noroeste, negando o enquadramento dos seus moradores como pessoas em situação de rua, tudo nos termos de parecer da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (doc. 21). 



    25. Na reunião, a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Distrito Federal se opuseram à decisão, lembrando que a qualificação de pessoas em situação de rua é dada pelo Decreto 7.053/2009, não estando, portanto, à disposição da Administração Pública flexibilizar o conceito para afastar o impedimento imposto pelo Supremo Tribunal Federal com a decisão na ADPF 976. 



    26. A Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Distrito Federal ressaltaram, ainda, que a remoção forçada com destruição das moradias precárias sem um plano de habitação adequada nem qualquer outra garantia de acolhimento também viola a referida decisão ao arriscar o agravamento da situação de pessoas que já se encontram vivendo em moradias precárias. 



    27. Por fim, lembraram que, além de déficit normativo e administrativo em relação às pessoas em situação de rua, o Distrito Federal sequer conseguiu cumprir as poucas condições que havia se imposto e permanecem até o momento não realizadas, notadamente o levantamento de todas as crianças e adolescentes que serão afetados pela remoção forçada no meio do ano letivo, e o processo de inclusão e organização laboral das catadoras e dos catadores de recicláveis, ocupação exercida pela maior parte dos moradores da comunidade (doc. 22). 



    28. Ao esforço para a suspensão da remoção forçada com destruição de moradias juntou-se a Câmara Legislativa do Distrito Federal que, em ofício assinado por todos os Excelentíssimos Deputados e Deputadas Distritais, pediram ao Excelentíssimo Governador do Distrito Federal que não leve a cabo a operação enquanto não for adequadamente garantido o direito à moradia e ao trabalho dos catadores e das catadoras da Ocupação do Noroeste (doc. 23). 



    29. Os apelos resultaram em uma suspensão de vinte dias da remoção forçada e demolição das moradias, passando dos dias 23 a 27 de outubro de 2023, previstos no adendo ao Protocolo de Ações Integradas n. 5/2023 (doc. 24), para os dias 13 a 17 de novembro de 2023, conforme exposto no Ofício Circular Nº 308/2023 - SSP/SESP (doc. 25). 



    30. No dia 31 de outubro de 2023, avançou junto à Secretaria de Gestão do Patrimônio da União a cessão de área para a instalação de equipamento em que as catadoras e os catadores da Ocupação do Noroeste poderão armazenar o material coletado e triado (doc. 42). Contudo, trata-se de processo que demanda formalização, impossível de ser finalizada nos três dias que restam do adiamento. 



    31. Ainda sobre o local de trabalho para as catadoras e os catadores da Ocupação do Noroeste, ficou prometida pelo Distrito Federal a doação da estrutura de um galpão a ser erguido no loto em vias de ser cedido pela União. O Distrito Federal, porém, não se responsabilizou pela montagem em si, de modo que é mais do que razoável supor que a construção do galpão ainda tomará algum tempo, excedendo o termo final do adiamento concedido pelo Distrito Federal. 



    32. Quanto à moradia, o Distrito Federal indicou que poderia pagar quarenta e oito meses de auxílio-aluguel para as famílias da Ocupação do Noroeste. Contudo, além do compromisso não ter sido reduzido a termo, até o presente momento nenhum valor foi efetivamente entregue, não havendo, portanto, meios nem tempo hábil para que as pessoas que serão atingidas pela derrubada e remoção forçada consigam providenciar outros lugares para ficar”.



    Após o relato fático, as reclamantes defendem que os moradores da “Ocupação Noroeste” se caracterizam como pessoas em situação de rua a atrair a incidência da decisão proferida por esta Corte na ADPF 976-MC.



    Alegam que “é absolutamente incontestável que todos os atingidos serão lançados à rua, agravando o estado de coisas inconstitucional que a liminar se dispõe a combater, em clara e indisfarçável ofensa à autoridade do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 24)



    Acentuam que se a desocupação for realizada na data marcada não haverá tempo hábil para que as famílias encontrem imóveis que lhes servirão de moradia, além disso “a oferta de acolhimento institucional é de duvidosa concretização, pois não há a segurança necessária de que as vagas disponíveis contemplarão todos os desabrigados”. (eDOC 1, p. 24)



    Acrescentam que as família de catadores também “ficarão sem condições de prover seu sustento pelo trabalho, pois nem o processo de cessão do lote onde armazenarão o material foi finalizado, nem a doação da estrutura do galpão foi de formalizada, nem há indicação alguma de quem assumirá a responsabilidade por levantar o galpão”. (eDOC 1, p. 25)



    Assim, defendem que “Não há nenhuma urgência que justifique atropelar os esforços conjugados que estão em curso para alcançar uma solução séria, que, ao contrário de aprofundar a miséria das famílias da Ocupação do Noroeste, sirva para garantira a elas condições dignas de vida”. (eDOC 1, p. 26)



    Adiante, asseveram que “A operação programada pelo Distrito Federal colide tanto com o compromisso republicano de garantir a dignidade humana pela moradia adequada, quanto com o reiterado incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios, pois, ainda que não caiba ao judiciário traçar a política fundiária e habitacional, sua função institucional passa pela garantia de concretização dos direitos humanos e fundamentais”. (eDOC 1, p. 40)



    Por fim, requerem o deferimento da medida cautelar para “suspender os efeitos da decisão administrativa de remoção forçada e demolição das moradias e locais de trabalho das famílias da Ocupação do Noroeste”. (eDOC 1, p. 42) 



    No mérito, pedem o seguinte:



    “d) no mérito, a proibição da remoção forçada e a demolição das moradias e locais e trabalho das famílias da Ocupação do Noroeste até que se realizem as seguintes condições: 



    d.1) seja concluída a cessão de uso definitiva, pela União, do imóvel localizado no SAAN Quadra 1, Lotes 240, 250, 260, 270 e 280, Brasília-DF, para a Associação de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis do Cerrado, em vias de formalização; 



    d.2) seja formalizada, pelo Distrito Federal, a doação do material para construção do galpão no imóvel referido na alínea d.1;



    d.3) seja erguido o galpão; 



    d.4) seja formalizada, pelo Distrito Federal, a garantia de pagamento, por quarenta e oito meses, do benefício eventual previsto na Lei Distrital 5.165/2013, às noventa e duas famílias listadas no doc. 33, ou até que venham a ser contempladas com unidade habitacional nos programas de moradia federal ou distrital; 



    d.5) seja concretizado levantamento das crianças que serão afetadas pela remoção forçada; 



    d.6) com base no levantamento pedido na alínea d.5, seja garantida às famílias com crianças matriculadas em escolas próximas à Ocupação do Noroeste, a permanência na ocupação até o fim do atual ano letivo; 



    d.7) a observância do estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 976 e demais diretrizes de promoção de direitos humanos;”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:  



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2008).



    De início, ressalto que o periculum in mora apontado pelas reclamantes se mostra absolutamente artificial. Isso porque, conforme narrado na própria petição inicial, em 11.10.2023, o GDF convocou reunião para informar a retomada dos atos de remoção da “Ocupação Noroeste”. No entanto, após apelos da Defensoria Pública da União e da Defensoria Pública do Distrito Federal, o GDF noticiou, por meio de ofício datado de 19.10.2023 (eDOC. 4, ID: 4e841bcb, p. 71), que os procedimentos, antes previstos para serem realizados entre 23 e 27 de outubro de 2023, foram adiados para 13 a 17 de novembro de 2023.



    Ou seja, desde de 19.10.2023, o GDF já havia publicizado, com estipulação de data certa, a intenção de retomada dos procedimentos de remoção e demolição das moradias construídas na “Ocupação Noroeste”. As reclamantes, por sua vez, mesmo cientes das datas em questão somente ajuizaram a presente ação reclamatória em 10.11.2023.



    Nesse contexto, a mim me parece evidente a artificialização do periculum in mora, com objetivo de suspender, de forma tardia, procedimento com realização agendada há quase um mês, o que demonstra, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte (SS 5.609, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.3.2023), a impossibilidade de acolhimento do pedido, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da boa-fé e da lealdade processual.



    Quanto à questão de fundo, na espécie, as reclamantes alegam violação ao decidido pelo STF na ADPF 976 MC-Ref, que reconheceu o potencial estado de coisas inconstitucionais das políticas públicas para a população em situação de rua.



    No ponto, cumpre registrar que o Ministro Alexandre de Moraes, relator da ADPF 976, deferiu parcialmente a cautelar formulada na referida ação, em 25.7.2023 (DJe 28.7.2023), decisão que foi referendada pelo Pleno, em 22.8.2023 (DJe 21.9.2023).



    A referida decisão teve o intuito de realizar a reestruturação institucional diante de um quadro grave e urgente de desrespeito a direito fundamentais. Tratou-se então do reconhecimento de omissões estruturais do poder público sobre a matéria.



    O relator assentou a necessidade de implementação efetiva de um Plano Nacional para a População em situação de Rua. Consignou que a escassez de dados estatísticos sobre esse grupo populacional dificulta a implementação de políticas públicas. Assinalou que foi instituída, em 2009, a Política Nacional para a População em Situação de Rua (Decreto 7.053/2009), com o objetivo de determinar princípios, diretrizes e objetivos na atenção à população em foco. Todavia, até 2020, pouquíssimo entes políticos tinha aderido ao Plano (5 estados e 15 municípios). Discorreu ainda sobre aparofobia, direito fundamental à identidade, direitos sociais à educação e ao trabalho, acolhimento institucional e direito à moradia.



    Em conclusão, assentou que, não obstante o Decreto 7.053/2009 preveja que a participação dos Estados e Municípios na referida política pública depende de sua adesão formal, é totalmente plausível a aplicação do citado Decreto Federal a todos os entes, ainda que não tenha ocorrido a adesão formal, com vista “à necessária proteção de direitos fundamentais para garantir a dignidade humana, resguardando o ‘direito a direitos’”.



    Defendeu a necessidade de se determinar medidas paliativas que também impulsionem a construção de respostas duradouras por parte do Estado para a garantia da dignidade da pessoa humana e determinou a elaboração de um plano de ação e monitoramento, conforme extrai-se do seguinte trecho do voto condutor do acórdão:



    “A violação maciça de direitos humanos, a indicar um potencial estado de coisas inconstitucional, impele o Poder Judiciário a intervir, a mediar e a promover esforços na reimaginação de uma estrutura de enfrentamento para as mazelas que, lastimavelmente, caracterizam uma determinada conjuntura, tal qual aquela que se apresenta. Assim, embora seja possível, como visto, impor medidas concretas mais urgentes no intuito de garantir um mínimo de existência digna, também revela-se necessário mobilizar os demais poderes, tanto mais afeitos às especificidades das políticas públicas, na construção de uma solução robusta e duradoura. 



    (...)



    A idealização de um plano de ação, a par das diretrizes genéricas da política nacional prevista no Decreto Federal 7.053/2009, constitui providência imprescindível para jungir a sociedade no empenho – humano, solidário e existencial – de desagravar paulatinamente a insustentável gravidade em que vive população em situação de rua.



    (...)



    A necessidade de se construir uma solução consensual e coletiva torna imperioso que a União formule o plano de ação e monitoramento para a efetiva implementação da Política Nacional para a População em Situação de Rua, com a participação, dentre outros órgãos, do Comitê intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para População em Situação de Rua (CIAMP-Rua), do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), da Defensoria Pública da União (DPU) e do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, abordando, além de medidas para concretizar os princípios, diretrizes e objetivos estabelecidos no Decreto 7.053/2009, com os seguintes pontos detalhados no dispositivo dessa decisão”.



    E por fim, determinou aos poderes públicos a adoção de diversas medidas no âmbito de suas zeladorias urbanas e nos abrigos de suas respectivas responsabilidades. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO BRASIL. OMISSÕES DO PODER PÚBLICO QUE RESULTAM EM UM POTENCIAL ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DO DECRETO FEDERAL 7.053/2009, QUE INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, INDEPENDENTEMENTE DE ADESÃO FORMAL POR PARTES DOS ENTES FEDERATIVOS. NECESSIDADE DE UM DIAGNÓSTICO PORMENORIZADO QUE SUBSIDIE A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE AÇÃO E DE MONITORAMENTO PARA A EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS MÍNIMOS DE ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO NO ÂMBITO DAS ZELADORIAS URBANAS E NOS ABRIGOS DE SUA RESPONSABILIDADE. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. O quadro grave de omissões do Poder Público, que resulta em um potencial estado de coisas inconstitucional, viabiliza a atuação desta SUPREMA CORTE para impor medidas urgentes necessárias à preservação da dignidade da pessoa humana e à concretização de uma sociedade livre, justa e solidária. Precedentes: ADPF 347-MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016; ADPF 709-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 7/10/2020; ADPF 756-TPI-Ref, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/3/2021; ADPF 635-MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/2022. 2. O Decreto Federal 7.053/2009 materializa um conjunto de princípios, diretrizes e objetivos que encontra substrato de legitimidade diretamente na Constituição Federal. Plausibilidade do pedido relativo à obrigatória observância da Política Nacional para a População em Situação de Rua instituída pelo referido Decreto, independentemente de adesão formal por parte dos entes federativos. 3. Com vistas à efetiva implementação de uma Política Nacional, a idealização de um amplo plano de ação e de monitoramento pela União constitui providência imprescindível para unir a sociedade e o Estado brasileiros na construção de uma solução consensual e coletiva para o problema social da população em situação de rua. 4. Violações maciças de direitos humanos fundamentais de uma parcela extremamente vulnerável da população justificam a adoção imediata de medidas concretas paliativas que impulsionem a construção de respostas estruturais duradouras por parte do Estado, sobretudo no que se relaciona aos serviços de zeladoria urbana e de abrigos. 5. Medida cautelar, concedida parcialmente, referendada para, independentemente de adesão formal, estabelecer a obrigatoriedade da observância da Política Nacional para a População em Situação de Rua pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como para determinar: 



    (I) A formulação pela PODER EXECUTIVO FEDERAL, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, do PLANO DE AÇÃO E MONITORAMENTO PARA A EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA; 



    (II) Aos PODERES EXECUTIVOS MUNICIPAIS E DISTRITAL, bem como onde houver atuação, aos PODERES EXECUTIVOS FEDERAL E ESTADUAIS que, no âmbito de suas zeladorias urbanas e nos abrigos de suas respectivas responsabilidades: II.1) Efetivem medidas que garantam a segurança pessoal e dos bens das pessoas em situação de rua dentro dos abrigos institucionais existentes; II. 2) Disponibilizem o apoio das vigilâncias sanitárias para garantir abrigo aos animais de pessoas em situação de rua; II.3) Proíbam o recolhimento forçado de bens e pertences, assim como a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua; II.4) Vedem o emprego de técnicas de arquitetura hostil contra as populações em situação de rua, bem como efetivem o levantamento das barreiras e equipamentos que dificultam o acesso a políticas e serviços públicos, assim como mecanismos para superá-las; II.5) No âmbito das zeladorias urbanas: II.5.1) Divulguem previamente o dia, o horário e o local das ações de zeladoria urbana nos seus respectivos sites, nos abrigos, e outros meios em atendimento ao princípio da transparência dos atos da administração pública permitindo assim que a pessoa em situação de rua recolha seus pertences e que haja a limpeza do espaço sem conflitos; II.5.2) Prestem informações claras sobre a destinação de bens porventura apreendidos, o local de armazenamento dos itens e o procedimento de recuperação do bem; II.5.3) Promovam a capacitação dos agentes com vistas ao tratamento digno da população em situação de rua, informando-os sobre as instâncias de responsabilização penal e administrativa; II.5.4) Garantam a existência de bagageiros para as pessoas em situação de rua guardarem seus pertences; II.5.5) Determinem a participação de agentes de serviço social e saúde em ações de grande porte; II.5.6) Disponibilizem bebedouros, banheiros públicos e lavanderias sociais de fácil acesso para população em situação de rua; II.5.7) Realizem de inspeção periódica dos centros de acolhimento para garantir, entre outros, sua salubridade e sua segurança; II.6) Realização periódica de mutirões da cidadania para a regularização de documentação, inscrição em cadastros governamentais e inclusão em políticas públicas existentes; II.7) Criação de um programa de enfrentamento e prevenção à violência que atinge a população em situação de rua; II.8) Formulação de um protocolo intersetorial de atendimento na rede pública de saúde para a população em situação de rua; II.9) Ampla disponibilização e divulgação de alertas meteorológicos, por parte das Defesas Civis de todos os entes federativos, para que se possam prever as ondas de frio com a máxima antecedência e prevenir os seus impactos na população em situação de rua; II.10) Disponibilização imediata: II.10.1) Pela defesa civil, de barracas para pessoas em situação de rua com estrutura mínima compatível com a dignidade da pessoa humana, nos locais nos quais não há número de vagas em número compatível com a necessidade; II.10.2) A disponibilização de itens de higiene básica à população em situação de rua; 



    e (III) Aos PODERES EXECUTIVOS MUNICIPAIS E DISTRITAL, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a realização de diagnóstico pormenorizado da situação nos respectivos territórios, com a indicação do quantitativo de pessoas em situação de rua por área geográfica, quantidade e local das vagas de abrigo e de capacidade de fornecimento de alimentação”. (ADPF 976 MC-Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 21.9.2023)



    Pois bem.



    Na hipótese versada nos autos, verifica-se que as reclamantes se insurgem contra determinação do GDF para remoção de famílias que ocupam área pública irregularmente.



    Conforme relatado, trata-se da invasão de área pública denominada “Ocupação Noroeste”. Extrai-se dos autos que a ocupação não é recente e que, há anos, a Administração Pública vem tentando resolver a questão. Em 2016, concedeu unidades habitacionais no Paranoá para 42 famílias que, à época, residiam no local. Todavia, segundo a própria narrativa das reclamantes e os documentos constantes dos autos, grande parte dos beneficiários retornaram para o assentamento ou pelo menos passam a semana na “Ocupação Noroeste” retornando para casa nos fins de semana.



    Feitas essas considerações, resta evidente que o caso dos autos não possui estrita aderência com o paradigma indicado.



    Explico.



    O Decreto 7.053/2009, que institui a Política Nacional para População de Rua, define esse grupo populacional nos seguintes termos:



    “Art. 1º (...)



    Parágrafo único.  Para fins deste Decreto, considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória”.



    No hipótese, não se desconhece a precariedade das habitações e a condição de vulnerabilidade dos moradores, mas, a meu juízo, não se trata de população em situação de rua.



    Cuida-se de invasão de área pública, na qual as famílias consolidaram residência há anos, conforme bem assentado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, a saber:



    Com efeito, não se cuida, aqui, da observância da ADPF 976, que trata de pessoas em situação de rua. Os cidadãos que se encontram na área ocupada, neste específico momento e nessa especial situação, devem ser classificadas, de forma objetiva e absolutamente sem qualquer juízo de valor, como pessoas ocupantes de áreas públicas de forma irregular. Eles poderão eventualmente se tornar pessoas em situação de rua após a desocupação, caso não tenham para onde ir, o que muito provavelmente é o caso. Nessa hipótese, competirá, aos órgãos e autoridades distritais responsáveis, prestar a essas pessoas todo o apoio possível, na linha da Constituição Federal e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 97